Tribunal: TJMT
Processo: 1007072-77.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007072-77.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP - CNPJ: 08.940.753/0001-99 (EMBARGANTE), LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 16.825.284/0001-95 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ASR PNEUS LTDA - CNPJ: 36.875.011/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AFASTAMENTO DOS SÓCIOS. ALEGAÇÃO OMISSÃO QUANTO A PROPOSTA APRESENTADA PELO COGESTOR. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIA MENOS GRAVOSA. EXISTÊNCIA. VÍCIO SANADO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DOCUMENTOS NÃO ENTREGUES MESMO APÓS REITERADAS REQUISIÇÕES DO ADMINISTRADOR JUDICIAL E DE DETERMINAÇÃO DO JUÍZO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO, NÃO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1. No caso dos autos, restou comprovado que
, desde o deferimento da Recuperação Judicial a Agravante tinha ciência que a não apresentação dos documentos poderia ensejar a destituição dos seus prepostos, todavia, mesmo após reiterados requerimentos pelo administrador judicial e determinação do juízo, não diligenciou para apresentar o que lhe foi requerido.

2.

Nos termos do inciso IV do artigo 52 da Lei 11.101/2005 é permitido a destituição dos administradores em caso de não apresentação dos documentos necessários para o Administrador Judicial.

3
. Embargos acolhidos, em parte, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração, (Id. 363054363), opostos por
RIC Comércio Atacadista de Algodão LTDA EPP – Em Recuperação Judicial,
contra acórdão que,
por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, (Id. 34888993).

A parte Embargante argumenta que o acordão é omisso, pois não se manifestou acerca do argumento de que o afastamento dos sócios é medida extremamente gravosa e a situação poderia ser solucionada com uma simples designação de uma audiência de justificação.

Sustenta, ainda, que, o acórdão é omisso no que tange à alegação de que há oneração excessiva
para empresa representada nos honorários a serem pagos, pois, segundo proposta por ele apresentada no Juízo de Primeiro Grau, será de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), além de impostos, despesas com hospedagem e alimentação.

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados e conceder efeitos infringentes ao recurso.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, (Id. 378385999).

O Ministério Público em manifestação subscrita pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, Procurador de Justiça, opina pela rejeição dos embargos (Id. 21736468)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso no que tange a alegação de que há oneração excessiva
para empresa representada nos honorários a serem pagos, pois, segundo proposta por ele apresentada no Juízo de Primeiro Grau, será de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), além de impostos, despesas com hospedagem e alimentação.

Sem razão a embargante.

Acerca da questão o acórdão expressamente se pronunciou:

“[...] Outrossim, sustenta que a medida adotada gera oneração excessiva para a empresa Agravante, pois conforme se infere da proposta de honorários apresentada pelo cogestor nomeado pelo Juízo “a quo”, seus trabalhos custarão à empresa recuperanda o valor mensal de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), mais impostos e despesas de transporte, alimentação e hospedagem, por um período de 12 (doze) meses, pagos de forma quinzenal.

O argumento não prospera, pois consoante apontado pela própria Agravante trata-se de uma proposta, que sequer foi homologada pelo magistrado de primeira instância, em outras palavras, não há neste momento nenhuma oneração a empresa, para que se possa analisar e é ou não excessiva [...]” (Id. 32344954, pág. 4)

Outrossim, argumenta que o acordão é omisso, pois não se manifestou acerca do argumento de que o afastamento dos sócios é medida extremamente gravosa e a situação poderia ser solucionada com uma simples designação de uma audiência de justificação.

Nesse particular, tenho que assiste razão à empresa Embargante, de forma que passo a sanar a omissão apontada:

Todavia, malgrado o argumento da empresa não há falar no caso de que o afastamento dos sócios é medida gravosa a empresa.

Isto é assim porque restou comprovado nos autos que os documentos não entregues são informações de extrema relevância, ao esclarecimento quanto à regularidade da atividade.

Além disso, consoante demonstrado no acórdão, “desde o deferimento da Recuperação Judicial a Agravante tinha ciência que a não apresentação dos documentos poderia ensejar a destituição dos seus prepostos, todavia não diligenciou para apresentar o que lhe foi requerido. ” (Id. 32344954, pág.3)

Ora, resta evidente que a agravante/embargante sabedora das suas responsabilidades não atuou de forma diligente, conforme bem apontado pelo magistrado de primeira instância:

“[...]
É bom frisar que tais documentos já foram solicitados inúmeras vezes pela Administradora Judicial, depois sendo reforçada a obrigação por expressa determinação judicial. [...]” (Id. 32344954, pág. 2)

Tanto é assim, que o magistrado de primeira instância indeferiu o pedido para realização da audiência:

“Embora em outros procedimentos de recuperação judicial este Magistrado tenha designado audiência de justificação envolvendo as Partes e também o Administrador Judicial, no presente caso não se mostra viável a adoção de tal procedimento, notadamente porque não se está diante de uma situação envolvendo dificuldade técnica na entrega das informações, nem de caso em que se faça necessária a indicação de empregado ou contratado que possa substituir o sócio- empresário, tal como ocorreu na mencionada recuperação judicial envolvendo a pessoa jurídica Transportadora Guanabara. No caso dos autos, diferentemente, os documentos cuja entrega se olvidou se referem a informações sensíveis do Devedor, tais como notas fiscais e extratos bancários, assim a exigir diligência diferenciada, inclusive para o afastamento de dúvida acerca da regularidade da atividade. (Id.17085491)

Portanto, face à situação concreta dos autos, o pleito do embargante/agravante para substituir o afastamento dos sócios por uma audiência de justificação deve ser rejeitada.

Reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei)

Com essas considerações, em disonância com o parecer ministerial,
ACOLHO
os Embargos de Declaração
tão somente para corrigir a omissão apontada nos termos acima definidos, sem atribuição de efeito infringentes, mantendo inalterados os demais pontos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020